Tribunal: STF
Processo: ADI 5690
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Preliminar. Ilegitimidade ad causam da Federação Nacional dos Portuários (FNP). Artigo 4º, § 1º, da Lei nº 14.983 do Estado do Rio Grande do Sul, de 16 de janeiro de 2017. Extinção da Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH). Autarquia estadual. Possibilidade de extinção de pessoa jurídica da Administração Indireta em virtude de reestruturação administrativa. Inaplicabilidade do art. 169 e parágrafos da Constituição Federal. Rescisão dos contratos de trabalho em decorrência da extinção da autarquia. Submissão dos atuais agentes administrativos da entidade autárquica às regras trabalhistas (CLT). Possibilidade. Inteligência do art. 41 da Constituição Federal após o advento da Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Lei estadual que prevê o pagamento das verbas rescisórias e ressalva situações excepcionais de agentes autárquicos que hajam adquirido estabilidade em decorrência de norma constitucional ou legal ou tenham tido essa qualidade reconhecida por decisão judicial. Medida cautelar indeferida. Conversão em julgamento de mérito. Improcedência da ação.



    1. A Federação Nacional dos Portuários (FNP) não se qualifica como confederação sindical, na forma da lei de regência. Não se enquadra, portanto, no art. 103, inciso IX, da Constituição Federal, de modo que não detém legitimidade ad causam para propor ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ADI nº 4.750/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/6/15; ADI nº 4.440/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/5/15.



    2. O art. 169, § 3º, da CF/88 prevê medidas de saneamento (redução de despesas com cargos em comissão e funções de confiança, bem como exoneração de servidores não estáveis), as quais visam ao ajuste dos gastos públicos com folha de pagamento aos limites legais estabelecidos para a realização de despesas dessa natureza, a fim de que seja mantido o equilíbrio orçamentário do órgão público ou da entidade da administração indireta.



    3. No caso dos autos, o que ocorreu não foi apenas um saneamento de contas no qual se teria desrespeitado o procedimento previsto na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas a extinção de autarquia estadual dentro de um plano maior de reestruturação administrativa. Não há falar, portanto, na ordem de preferência no corte de gastos prevista no art. 169, § 3º, da CF/88 se toda a estrutura organizacional que desempenhava um determinado serviço vai deixar de existir, de modo que todos os prestadores de serviço, independentemente do vínculo que mantenham com a administração, serão atingidos.



    4. Não há na Constituição norma que impeça o governador do Estado de realizar a reestruturação administrativa somente para manter vigentes os contratos de trabalho de seus empregados. Assim como cabe ao chefe do Poder Executivo o juízo de conveniência acerca da criação das estruturas administrativas vinculadas ao Poder Executivo, também compete a ele avaliar a conveniência de sua extinção mediante lei, inserindo-se tal conduta no âmbito dos planos de governo.



    5. Os agentes administrativos que atualmente prestam serviço à Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH) são empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e, por isso, não adquirem estabilidade. O STF, no julgamento do RE nº 589.998/PI (Relator Ministro Ricardo Lewandowski), submetido ao regime da repercussão geral, já firmou o entendimento de que o empregado público não adquire estabilidade, devendo, contudo, sua dispensa ser devidamente motivada. O fato de a Constituição da República exigir para o provimento de empregos públicos a realização prévia de concurso público de provas ou provas e títulos não implica que o empregado poderá adquirir a estabilidade.



    6. Apesar de gravosa a consequência da rescisão dos contratos, a norma impugnada prevê o pagamento das respectivas verbas rescisórias, na forma da legislação trabalhista, e ressalva a situação dos empregados que, em razão de previsão constitucional, legal ou decisão judicial, hajam adquirido a condição de estáveis.



    7. Embora aplicado o rito da medida cautelar (art. 10 da Lei nº 9.868/99), tendo em vista que o feito foi devidamente instruído, havendo todos os envolvidos aduzido fundamentos suficientes para o julgamento definitivo da ação, converteu-se o julgamento da medida cautelar em julgamento de mérito da ação direta, a qual foi julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade do § 1º do art. 4º da Lei nº 14.983 do Estado do Rio Grande do Sul, de 17 de janeiro de 2017.



    8. Ação direta julgada improcedente.